Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707249-65.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NEY MARQUES MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FOMENTO DA ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. O CDC não é aplicável as hipóteses de contrato de empréstimo para fomento da atividade empresarial ou rural, por não se enquadrar no conceito de consumidor final do produto, salvo se evidenciada a vulnerabilidade da parte. 2. O prazo prescricional para a cobrança oriunda de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – Decreto no 57.663/1966. 3. Considerando que a cédula rural é caracterizada como dívida única, ainda que a forma de pagamento tenha se dado por meio de prestações, observa-se que o termo inicial da prescrição da cobrança ocorre a partir do vencimento da última parcela, não podendo se reconhecer a desídia do credor antes do vencimento total da dívida ou contar a prescrição de cada parcela em separado. 4. Além de a parte não se desincumbir de provar o alegado excesso de cobrança, as provas dos autos confirmam o negócio jurídico firmado entre as partes, bem como discriminam as parcelas inadimplidas e os valores já pagos, com seus devidos encargos, nos moldes do art. 373 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o reconhecimento de relação de consumo entre as partes. Aduz que são destinatárias finais as pessoas jurídicas que adquirem produtos ou utilizam serviços, independentemente de eventual destinação econômica ou de emprego de bens e serviços em atividades produtivas; b) artigo 70 do decreto 57.663/1966, apontando a ocorrência de prescrição da pretensão das parcelas com vencimento anterior a junho de 2021. Aduz que o prazo prescricional começa a fluir a partir do vencimento de cada parcela; c) artigos 51 e 54, os dois da Lei 8.078/1990, argumentando que a cláusula de antecipação de vencimento das parcelas é abusiva por colocar o devedor em desvantagem extrema. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 70 do decreto 57.663/1966. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010